Tribunal: TJMT
Processo: 64665-15.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 30/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
30/04/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
30/04/2020 - 12:08:52
Veículo/Informações RENAVAM
Placa NJE7847 Placa Anterior Ano Fabricação 2008
Chassi 9CDNF41AJ8M200716 Marca/Modelo JTA/SUZUKI INTRUDER 125 Ano Modelo 2008
Restrições RENAVAM
ALIENACAO_FIDUCIARIA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1